Tribunal: TJDFT
Processo: 0019576-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019576-82.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: MÔNICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 21546145, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 78548670) negou provimento ao apelo. O STF (ID 79821991) devolveu os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 586.453 (Tema 190), oportunidade em que restou firmada orientação no sentido de firmar a competência da Justiça comum para o processamento das demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência, buscando-se o complemento de aposentadoria. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque não houve discussão acerca de competência da Justiça comum ou do Trabalho para o deslinde da controvérsia, restando não prequestionada a matéria apreciada no paradigma do Tema 190. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q